Tribunal: TJBA
Processo: 8005896-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005896-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA

AGRAVADO: SANDY MARIA DOS SANTOS MUNIZ SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHOS MENORES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas (Processo nº 8001929-87.2024.8.05.0223), em trâmite na Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, movida por SANDY MARIA DOS SANTOS MUNIZ SILVA, em representação de seus dois filhos menores. A decisão agravada fixou alimentos provisórios em 40% dos rendimentos brutos do Agravante, incidindo sobre verbas trabalhistas e com dedução apenas dos descontos obrigatórios, além da divisão igualitária das despesas extraordinárias. O Agravante requer a redução para 30% do salário mínimo, alegando excesso e prejuízo à sua subsistência.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em percentual de 40% dos rendimentos brutos do Agravante, ponderando-se a capacidade financeira do alimentante e a necessidade dos alimentandos, um dos quais diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

A fixação dos alimentos provisórios está sujeita ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo a urgência presumida nos pedidos em favor de menores.
Os documentos acostados aos autos demonstram que o Agravante aufere renda bruta superior a R$ 3.000,00, não tendo sido apresentada prova idônea de incapacidade financeira que justificasse a minoração dos alimentos.
A existência de um dos filhos com TEA, que requer cuidados terapêuticos especializados, reforça a necessidade do valor fixado.
A alegação de ausência de contraditório não procede, uma vez que a fixação liminar de alimentos não exige prévia oitiva do réu, podendo ser revista após dilação probatória.
O percentual proposto pelo Agravante (30% do salário mínimo) não reflete adequadamente sua real capacidade contributiva, desconsiderando o princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive deste Egrégio Tribunal, é firme no sentido de prestigiar a decisão que fixa alimentos provisórios quando ausente prova inequívoca de sua onerosidade desproporcional.

O parecer
M
inisterial foi pelo desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de elementos probatórios robustos que infirmem a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, presumindo-se a urgência quando se trata de alimentos a menores.

A existência de filho com necessidades especiais justifica a manutenção de percentual alimentar fixado em patamar compatível com o custo elevado de tratamentos.

A ausência de prova inequívoca de comprometimento da renda do alimentante impede a revisão do valor arbitrado em sede de cognição sumária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8005896-96.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA
e parte
Agravada
SANDY MARIA DOS SANTOS MUNIZ SILVA
, representando os menores A. D. S. M. S. e I. D. S. M. S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB